Tribunal: STF
Processo: Rcl 56607
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, proferido nos autos de n. 0000009-18.2020.5.10.0111, na qual alega descumprimento ao entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento da ADI 1.121.



    Narra a reclamante que o órgão reclamado indeferiu seu pedido de reconhecimento de ilegitimidade ativa para a demanda originária do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário - SINPAF, por considerar dispensável a comprovação do registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego, permitindo que a entidade sindical provasse sua legitimidade por meios alternativos. 



    Sustenta que tal entendimento contraria a orientação firmada no julgamento da ADI 1.121 e no enunciado 677 da Súmula do Supremo, segundo a qual incumbe ao sindicato comprovar que possui registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, instrumento indispensável para a fiscalização do postulado da unicidade sindical. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    Aduz a autora que o ato reclamado teria violado o disposto no julgamento da ADI 1.121.



    Verifico, todavia, que a ação direta em referência não foi conhecida por por ausência de legitimidade ativa ad causam, conforme ementa abaixo: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONFEDERAÇÃO SINDICAL - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA QUESTÃO DO REGISTRO SINDICAL - SIGNIFICADO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/94 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – AÇÃO DIRETA AJUIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO DA VIGÊNCIA DESSA INSTRUÇÃO NORMATIVA (ART. 9º) - CONFEDERAÇÃO SINDICAL QUE NÃO OBSERVA A REGRA INSCRITA NO ART. 535 DA CLT - NORMA LEGAL QUE FOI RECEBIDA PELA CF/88 - ENTIDADE QUE PODE CONGREGAR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CARÁTER CIVIL - DESCARACTERIZAÇÃO COMO ENTIDADE SINDICAL - AÇÃO NÃO CONHECIDA. REGISTRO SINDICAL E LIBERDADE SINDICAL. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a norma inscrita no art. 8º, I, da Carta Política - e tendo presentes as várias posições assumidas pelo magistério doutrinário (uma, que sustenta a suficiência do registro da entidade sindical no Registro Civil das Pessoas Jurídicas; outra, que se satisfaz com o registro personificador no Ministério do Trabalho e a última, que exige o duplo registro: no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, para efeito de aquisição da personalidade meramente civil, e no Ministério do Trabalho, para obtenção da personalidade sindical) -, firmou orientação no sentido de que não ofende o texto da Constituição a exigência de registro sindical no Ministério do Trabalho, órgão este que, sem prejuízo de regime diverso passível de instituição pelo legislador comum, ainda continua a ser o órgão estatal incumbido de atribuição normativa para proceder à efetivação do ato registral. Precedente: RTJ 147/868, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. O registro sindical qualifica-se como ato administrativo essencialmente vinculado, devendo ser praticado pelo Ministro do Trabalho, mediante resolução fundamentada, sempre que, respeitado o postulado da unicidade sindical e observada a exigência de regularidade, autenticidade e representação, a entidade sindical interessada preencher, integralmente, os requisitos fixados pelo ordenamento positivo e por este considerados como necessários à formação dos organismos sindicais. CONFEDERAÇÃO SINDICAL - MODELO NORMATIVO. O sistema confederativo, peculiar à organização sindical brasileira, foi mantido em seus lineamentos essenciais e em sua estrutura básica pela Constituição promulgada em 1988. A norma inscrita no art. 535 da CLT – que foi integralmente recepcionada pela nova ordem constitucional - impõe, para efeito de configuração jurídico-legal das Confederações sindicais, que estas se organizem com o mínimo de três (3) Federações sindicais. Precedente: RTJ 137/82, Rel. Min. MOREIRA ALVES. O desatendimento dessa exigência legal mínima por qualquer Confederação importa em descaracterização de sua natureza sindical. Circunstância ocorrente na espécie. Consequente reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da Autora. (ADI 1.121, ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.2.2008).



    Ante a ausência de julgamento do mérito deduzido na ação constitucional, torna-se inadmissível apontar, como paradigma de confronto, a decisão que não conheceu do processo objetivo, tal como no caso. No mesmo sentido, confira-se:



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.121/RS. Inexistência de efeito vinculante. Não conhecimento da ação direta, por ilegitimidade ativa. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante nº 10 da Suprema Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O não conhecimento da ADI nº 1.121/RS, por ilegitimidade ativa ad causam, afasta a possibilidade de a decisão ser apontada, validamente, como paradigma apto a instaurar a competência originária da Suprema Corte em sede de reclamação constitucional. 3. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 14.385-AgR, ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.11.2013).



    A reclamante pretende com a presente ação a atribuição de efeitos vinculantes aos motivos que levaram ao não conhecimento da ADI 1.121.



    Todavia, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento segundo o qual não se opera a transcendência dos motivos determinantes, mesmo em sede de ações objetivas. Confiram-se:



     



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662-7/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, “l”, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 22470-AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.12.,32017)



    RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente.



    (Rcl 8168, Redator p/ acórdão ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2015, DJe 29.02.2016)



    Assim, a ADI 1.121 não é paradigma hábil ao manejo da ação. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente